Tribunal: STF
Processo: ARE 1580378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (artigo 90 da Lei nº 8.666/93). Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório robusto em desfavor dos acusados, que dolosamente frustraram o caráter competitivo de três certames, visando à adjudicação dos objetos das licitações. Atuação conjunta e prévia combinação de preços entre as empresas do casal Aline e Edson. Adesão da conduta criminosa por Tatiani, representante da empresa de sua irmã Aline. Dolo específico comprovado. Conduta típica. Crime formal. Desnecessidade de efetivo prejuízo ao erário. Condenações mantidas. Dosimetria. Penas bem dosadas. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos adequadamente aplicados. Recursos não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante desse conjunto probatório, apesar das negativas dos acusados, ficou nítida a confusão entre as empresas de Aline (Aline Nicácio ME) e de Edson (Flex), em virtude da constatação de que Aline e Edson eram casados, que a sede das duas empresas eram no mesmo endereço, mudando apenas as salas comerciais, que foram encontrados, sem justificativas idôneas, documentos físicos e digitais relacionados à atividade de Aline Nicácio ME na sede da Flex e em seus computadores, como orçamentos para licitações, além de procurações de Aline Nicácio ME para empregados da Flex, e, especialmente, procurações da Aline Nicácio ME para Edson representá-la em licitações, ficando evidente que as duas empresas compartilhavam os mesmos equipamentos e mesmos funcionários.



    Ainda, não se pode ignorar as decisões do procedimento administrativo de cassação da empresa Aline Nicácio -ME (fls 1.476/1.481, 1.580/1.584 e .588/1.610), no qual se verificou além da já mencionada localização de vários documentos da Aline Nicácio -ME nas dependências da Flex , diversas irregularidades fiscais na empresa de Aline, que seria constituída para a prática de fraude fiscal, inclusive para participar de licitações destinadas apenas a microempresas (das quais a Flex não poderia participar), com a conclusão de que Edson seria sócio oculto da empresa de Aline.



    (...)



    De fato, todas as circunstâncias acima expostas demonstram que não existia uma efetiva separação entre as empresas do casal Aline e Edson, ficando inconteste nos autos, pois, que elas atuaram juntas simulando a competitividade entre si no pregão presencial nº 004/2016, na tomada de preços nº 004/2016 e no pregão presencial nº 026/2016, mediante estratégia de atuação conjunta nas licitações, elaborando conjuntamente ou combinando previamente as propostas de preços por itens, com o propósito de beneficiarem uma das duas empresas com a adjudicação do objeto das licitações.



    (...)



    Destarte, foi suficientemente demonstrado que os acusados, previamente ajustados entre si, frustraram o caráter competitivo do pregão presencial nº 004/2016, da tomada de preços nº 004/2016 e do pregão presencial nº 026/2016, agindo com o intuito de obterem vantagem em razão da adjudicação do objeto da licitação. Assim, relativamente a estes três certames, o conjunto probatório confirma a existência e a autoria dos crimes descritos na denúncia, então previstos no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, sendo inviável a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente